Tribunal: TJES
Processo: 5004136-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004136-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS LOPES MARQUES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSÍVEL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE COBRANÇA. MENSAGENS EXCESSIVAS DE WHATSAPP. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. VIOLAÇÃO À LGPD. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5004136-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MATHEUS LOPES MARQUES

RECORRIDO:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSÍVEL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE COBRANÇA. MENSAGENS EXCESSIVAS DE WHATSAPP. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. VIOLAÇÃO À LGPD. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado do autor objetivando a reforma da sentença, sustentando: i) que a CLARO apresentaria as ligações, descumprindo tal ato; ii) cerceamento de defesa, pois não houve inversão do ônus da prova. iii) No mérito, aduz que foi vítima de golpe.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge em verificar se houve descumprimento da exibição de documentos e, no mérito, se foram lícitas – ou não – as supostas ligações de cobrança efetuadas pela requerida ao requerente, a respeito de financiamento efetuado entre as partes, mormente porque este afirma que foram feitas insistentemente, mais de uma vez por dia, bem como, mensagens de whatsapp.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. é caso de inversão do ônus da prova, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços; 2.Violação à Lei Geral de Proteção de Dados, já que houve compartilhamento de dados do autor, sem anuência deste”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Falha na prestação de serviços, ensejando a aplicação de danos morais, em virtude de prática comercial abusiva. Danos morais configurados”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 373, II, do CPC; art. 6º, VIII do CDC; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10024132360439001 Belo Horizonte, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021

TJ-SP - RI: 10126999620208260004 SP 1012699-96.2020 .8.26.0004, Relator.: Tonia Yuka Kôroku, Data de Julgamento: 14/02/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2022

TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.o 1014662, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJe: 16/05/2017, Pág.: 390/408

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
Matheus Lopes Marques
em face de
Oi S.A. - em recuperação judicial e Claro S.A.
, todos qualificados nos autos. Relata o autor, que no dia 16/01/2024, contratou o serviço de internet junto a Claro, sendo informado que os atendentes entrariam em contato para confirmar o agendamento e seguir com o procedimento de instalação.

Após o cadastro, passou a receber diversas ligações de várias operadoras. Com a recusa da Claro, fez instalação com a Oi, após isso, a Claro entrou em contato para solicitar agendamento da instalação que constava como pendente em seu sistema.

Após tomar ciência da fraude, prontamente solicitou o cancelamento do contrato com a operadora Oi e a desinstalação da rede. A partir do contato da Claro, vem recebendo inúmeras ligações diárias de empresas de fornecimento de internet, mesmo não tendo autorizado a disponibilização de seus dados, causando angústia e estresse no decorrer do dia.

Em contestação de ID 39615753 a Ré Oi, preliminarmente, sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência da demanda. Em contestação de ID 40533669 a Ré Claro impugnou o pedido da concessão da gratuidade de justiça e, em sede preliminar, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a improcedência da demanda. Por fim, a Demandada Claro requereu a condenação da parte Autora no pagamento de multa em razão da litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que julgou no seguinte sentido(ID 10369263):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10369270), alegando que a CLARO apresentaria as ligações, o que foi acordado em audiência, descumprindo tal ato. Aduz que houve cerceamento de defesa, pois não houve inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que foi vítima de golpe. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (id. 10369273), pugnando preliminarmente deserção do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Analiso as preliminares mais à frente, pois com o mérito se confundem e nele serão melhor aprofundadas.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo pela
reforma
da sentença.

A controvérsia cinge em verificar se houve descumprimento da exibição de documentos e, no mérito, se foram lícitas – ou não – as supostas ligações de cobrança efetuadas pela requerida ao requerente, a respeito de financiamento efetuado entre as partes, mormente porque este afirma que foram feitas insistentemente, mais de uma vez por dia, bem como, mensagens de whatsapp.

Entendo que é caso de inversão do ônus da prova, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Além disso, aplicável na espécie, o disposto no art. 6º, VIII, dispõe sobre a inversão do ônus da prova, incumbindo ao demandado a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Afastada, portanto, a fundamentação de origem sobre o afastamento da inversão do ônus da prova.

No caso em tela, a prova produzida indica a existência do defeito e do nexo causal, principalmente pelo descumprimento do prazo para exibição dos documentos pelas requeridas.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESCUMPRIMENTO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO O Juiz pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder, a teor do art. 396, do CPC/15. O descumprimento da ordem de exibição enseja a consequência da presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento, nos termos do art. 400, do CPC . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10024132360439001 Belo Horizonte, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Neste caso, o descumprimento da exibição das ligações presume a veracidade dos fatos alegados pelo autor. Feita esta explicação, passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre as empresas requeridas. Ocorre que as razões recursais devem prosperar, já que houve falha na prestação de serviços, ensejando a aplicação de danos morais, em virtude de prática comercial abusiva.

Pela leitura das provas, vejo que a parte autora comprovou que a requerida OI ultrapassou os limites, perturbando o sossego do autor. Vejo que em um único dia a recorrente efetuou mais de 20 ligações, o que, por si só, já demonstra a abusividade da conduta. Tudo isto pode ser visualizado aos id. 10369125.

Tal situação, por certo, ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Entendo que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados, já que houve compartilhamento de dados do autor, sem anuência deste. Também entendo consoante a jurisprudência:

Recurso inominado – Direito do consumidor – Ligações excessivas para a exigência de dívida existente – Abuso de direito configurado –
Instituição financeira que não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial – Violação à norma do art. 42, caput, Código de Processo Civil
– Telefonemas também dirigidos a parente da consumidora-recorrente –
Violação ao direito à proteção dos dados, posto que dissociada da finalidade específica do tratamento
– Dano moral configurado – Pelo parcial provimento do recurso.

(TJ-SP - RI: 10126999620208260004 SP 1012699-96.2020 .8.26.0004, Relator.: Tonia Yuka Kôroku, Data de Julgamento: 14/02/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. MATERIAL PUBLICITÁRIO.
ENVIO EXCESSIVO POR MEIO DE MENSAGENS D TEXTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
ASTREINTES. FINALIDADE PERSUASÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O dano moral caracteriza-se pela ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, imagem, reputação e integridade moral ou o abalo ao estado anímico, a ponto de romper o equilíbrio psicológico e emocional da pessoa. 2. O pedido compensatório não tem sua razão no mero envio de torpedos, mas, principalmente, na insistência da empresa telefônica em encaminhar 49.427 mensagens publicitárias, no espaço de 04 meses, e contra a vontade do recorrido. Seu comportamento demonstrou seu descaso para com a privacidade, o sossego e a tranquilidade do consumidor, além de caracterizar falha na prestação de serviço de telefonia, pelo desvirtuamento do seu fim e prejudicar bom funcionamento do aparelho móvel. 3.
O envio excessivo de mensagens de texto, como ocorrido no caso concreto, é situação que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, capaz de causar intens frustração, aborrecimento e angústia.
[...] 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.o 1014662, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJe: 16/05/2017, Pág.: 390/408). (destaquei).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros acima referidos, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), de forma solidária, é justo e suficiente, sem causar enriquecimento ilícito pela parte autora, sendo o valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como está compatível ao patamar desta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)